Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-22.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000613-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (RECORRENTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigibilidade do débito referente as faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro de 2020, determinar a revisão das faturas nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, para constar a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à fatura do mês de dezembro/2019 e condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão de corte em razão de faturas impugnadas administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial
, e o faço para:

1º)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito referente as faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro de 2020; (2º)
DETERMINAR
novo faturamento nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, para constar a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à fatura do mês de dezembro/2019.

CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 12/2019 (R$ 2.414,83) e 01/2020 (R$ 1931,15), uma vez que o consumidor alega que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo após reclamação administrativa
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e corte decorrente do inadimplemento.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio era de R$ 1.100,00, no entanto passou a receber faturas em valores elevados, a exemplo da fatura 12/2019, no valor de R$ 2.414,83.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021